Tribunal: TJMT
Processo: 1020943-43.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020943-43.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DIRCE NEVES MAGALHAES - CPF: 206.250.301-68 (PACIENTE), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (IMPETRANTE), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (IMPETRANTE), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (ADVOGADO), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), DIRCE NEVES MAGALHAES - CPF: 206.250.301-68 (PACIENTE), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (ADVOGADO), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: KATIA VALADARES SILVA, FELIPE GOMES DE ALMEIDA
PACIENTE: DIRCE NEVES MAGALHAES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO DE
RESTABELECIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR – POSSIBILIDADE - DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES – NÃO COMPROVAÇÃO - TORNOZELEIRA ELETRÔNICA QUE APRESENTAVA FALHAS – ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, constata-se que as provas colacionadas nos autos são idôneas para demonstrar que houve falha no aparelho de tornozeleira eletrônica, inclusive tendo a paciente, a fim de comprovar a sua boa-fé, procurado a central de monitoramento para solucionar o problema após a data indicada como sem comunicação da tornozeleira.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020943-43.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: KATIA VALADARES SILVA, FELIPE GOMES DE ALMEIDA
PACIENTE: DIRCE NEVES MAGALHAES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado por pelos Advogados Katia Valadares Silva e Felipe Gomes De Almeida, em favor da paciente
DIRCE NEVES MAGALHÃES
, que foi detida no local da sua prisão domiciliar em 07/10/2020, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Argumentam que a paciente, idosa, deficiente visual, com vários problemas de saúde e também cadeira/acamada, cumpria prisão domiciliar desde 25.03.2020 e, em 26.06.2020, com argumento de ausência de comunicação da tornozeleira eletrônica, o juízo
a quo
determinou a sua prisão.

Afirmam que a paciente vem cumprindo rigorosamente as medidas de privação de liberdade lhe impostas, inclusive mantendo contato com a central de monitoramento, tendo apenas uma ocasião de inconsistência do aparelho ao carregar, fato relatado e que deu ensejo ao agendamento de dia para troca do equipamento.

Requer, assim, a concessão de medida liminar a fim de revogar a ordem de prisão emitida, com a imediata substituição da prisão preventiva por domiciliar.

O pedido de liminar foi
indeferido
,
em sede de plantão judiciário, pelo Des. Dirceu dos Santos, id. N.
60971499.

As informações de praxe foram remetidas, id. N. 62450955.

Em petição complementar a defesa
ressaltar que o próprio membro do Ministério Público da Comarca de Barra do Bugres/MT, pugnou pelo restabelecimento da prisão domiciliar pois confirmou que a paciente não desobedeceu a nenhuma medida a ela imposta.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, consoante id. N. 65688453.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: KATIA VALADARES SILVA, FELIPE GOMES DE ALMEIDA
PACIENTE: DIRCE NEVES MAGALHAES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, o restabelecimento da prisão domiciliar à paciente, ao argumento que não descumpriu as medidas impostas pelo juízo.

Consta dos autos que após acolher manifestação do Ministério Público, o Juízo
a quo
, revogou a prisão domiciliar, ao fundamento que
“o monitoramento eletrônico fora desativado”,
consoante trecho da decisão,
in verbis
:

“(...) Diante da informação contida nos autos, de que a ré encontra-se com a tornozeleira eletrônica sem comunicação desde 11/04/2020 (fls. 189), defiro a cota ministerial (fl. 190), posto que
revogo a prisão domiciliar concedida em favor da acusada
(fl.173/173-v°) e decreto a prisão preventiva de DIRCE NEVES MAGALHÃES, já qualificada nos autos, nos termos no art. 312 do Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública.

Por consequência, indefiro o pedido de fls. 191/192, ante a segregação cautelar ora decretada em desfavor da denunciada.

Expeça-se o competente mandado de prisão em desfavor da ré DIRCE NEVES MAGALHÃES.”

Posteriormente, ao indeferir o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, consignou, in verbis:

“(...) 1. Trata-se de pedido formulado pela acusada Dirce Neves Magalhães, aduzindo, em síntese, que as alegações exaradas no Ofício 1591/2020/COMEP/SAAP/SESP de fls. 357, bem como na manifestação ministerial de fls. 359, que informam a violação da monitoração eletrônica por parte da acusada, não condizem com verdade dos fatos, alegando que a paciente não descumpriu as condições que lhe foram impostas quando estava em uso de monitoramento eletrônico e que o equipamento utilizado por ela apresentava defeito.

2. Aduz, em resumo, que por ser idosa, possuindo 65 (sessenta e cinco) anos de idade, assim como cadeirante e acometida de doença grave, quais sejam, “pouca visão, falência renal e infecção causada pela rejeição de sua prótese de osso femoral”, requer a substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar.

3. Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou-se às fls. 403/404.

(...)

7. Assim, para que se cogite a prisão domiciliar é preciso que se veja o réu acometido de doença grave e que tal condição demande tratamento médico que não possa ser prestado intramuros, ainda que com recurso eventual à rede pública e/ou privada de saúde.

8. No caso em apreço, é incontroverso que a acusada padece de doenças graves, todas elas descritas pormenorizadamente pela Defesa. Contudo, no que se refere às alegações da acusada de que não houve descumprimento das condições que lhe foram impostas quando estava em uso de monitoramento eletrônico, verifica-se que estas não restaram demonstradas nos autos, razão pela qual inexistem justificativas plausíveis aptas a ensejar a substituição da segregação preventiva pela prisão domiciliar.

9. Outrossim, insta elencar que a denunciada tem o direito de obter tratamento/procedimento médico que se mostra necessário, sendo que este poderá ser realizado com recurso à rede pública e/ou privada de saúde, desde que, mediante prévio ajuste, registrando-se que a promoção da saúde é dever do Estado, sendo por este assegurado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal.

10. Nada obstante, cumpre dizer ainda que, como pessoa evidente, a prisão buscada pela Defesa nada mais é que o recolhimento domiciliar da acusada. No entanto, não há nos autos qualquer informação de que, no tempo que precedeu a prisão, a denunciada contasse, em sua residência, com médico plantonista ou mesmo enfermeiro cuidador ou qualquer outra pessoa habilitada para reger com os cuidados que alega necessitar.

11. Dessa forma, caso seja necessária a utilização de medicamentos e/ou encaminhamento à profissional medico, ou ainda, havendo qualquer situação de emergência, anote-se que estas situações poderão ser acionadas e encaminhadas ao serviço médico de urgência com todo apoio de profissionais a qualquer tempo, o que não ocorreria caso submetido à prisão domiciliar.

12. Além do mais, importante salientar que consoante consta da inicial acusatória, a denunciada utilizava de sua própria residência para a prática delituosa. Logo, conceder-lhe a segregação domiciliar seria medida incoerente, vez que não seria observada a finalidade de se evitar nova investida criminosa, servindo como espécie de “prêmio” à acusada, remetendo-se à conclusão de possibilidade de reiteração delitiva, e, não bastasse isso, com a anuência do Poder Judiciário.

(...)

14. Anote-se ainda que a acusada responde a processos nesta Comarca, sendo: Ação Penal, Proc. n. 2718-02.2019.811.0008 – Cód. 150666 (Crime de Tráfico de Drogas), assim como Ação Penal, Proc. n. 5451-38.2019.811.0008 – Cód. 154921 (Crime de Tráfico de Drogas).

15. Outrossim, a ré vem cumprindo pena no regime fechado no Executivo de Pena, Proc. 2854-04.2016.811.0008 – Cód. 111925 (por condenação de Tráfico de Drogas), autos nos quais teve revogado o benefício da prisão domiciliar por falta de comprovação suficiente de agravo à saúde que justificasse a medida, assim como o cometimento de falta grave durante a execução da pena.

16. Tais circunstâncias revelam a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura da acusada representaria risco iminente à garantia da ordem pública e social, ademais, ausentes os requisitos para a concessão de liberdade provisória, prisão domiciliar ou outra medida substitutiva da prisão preventiva.

17. Dito isso, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

18. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar (fls. 361/363; 381/383), eis que inexistente os requisitos autorizadores da medida.”

Contudo, a fim de demonstrar que a paciente não rompeu ou tirou a tornozeleira eletrônica, a defesa juntou nos autos um áudio de uma gravação telefônica, em que o Policial Penal Ronaldo, que trabalha na central de monitoramento, esclareceu que a desativação poderia ter ocorrido por falhas na tornozeleira eletrônica ou por falta de comunicação por parte da paciente, visto que caso o portador do aparelho eletrônico não responder a central ou atender as ligações no prazo de 10 (dez) dias, o aparelho é desativado automaticamente.

Além do mais, a fim de comprovar a sua boa-fé, a paciente em 13/07/2020, compareceu até a central de monitoramento onde fez a manutenção do aparelho.

Assim, entendo que as provas colacionadas nos autos são idôneas para demonstrar que houve falha no aparelho, inclusive tendo a paciente procurado a central de monitoramento para solucionar o problema após a data indicada como sem comunicação da tornozeleira.

Ademais, o Ministério Público
a quo
, que anteriormente, tinha requerido a revogação da prisão domiciliar,
em
razão dos fatos novos
, e por estar mais próximo dos fatos, manifestou pelo restabelecimento da prisão domiciliar, consoante id. N. 61977544.

Aliado a isso, o momento vivido pelo País, com declaração de calamidade pública em virtude do COVID-19, o que coloca a beneficiária na condição de grupo de risco, compreendo ser possível
o restabelecimento da prisão domiciliar, com fundamento no artigo 318 do Código de Processo Penal.

Assim sendo, em consonância com o parecer, CONCEDO A ORDEM, para o efeito de restabelecer a prisão domiciliar
da paciente
DIRCE NEVES MAGALHÃES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020